Tribunal: TCU
Processo: 003.599/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1926/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.599/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adeilton Rodrigues dos Santos (XXX.005.350-XX); Alessandra Magda Peres de Lima (XXX.236.420-XX); Anelise Olmos Grings (XXX.511.640-XX); Cristine Coelho Cazeiro (XXX.778.620-XX); Daiana Silveira Dolejal Carvalho (XXX.399.380-XX); Denise Feijo de Melo (XXX.315.300-XX); Geluse Medronha Caldasso (XXX.401.850-XX); Karina Correa Teixeira (XXX.819.540-XX); Leticia Gabriel Abdala (XXX.141.010-XX); Stefanie Ritter dos Reis (XXX.014.440-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.